Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-20.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001146-20.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCEL DE OLIVEIRA DE LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, CP) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I E IV, CP), C/C A LEI 11.340/2006. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO PELA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR LAUDOS PERICIAIS, PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL. RELEVÂNCIA ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL (ART. 65, III, “D”, CP) E DA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO (ART. 65, III, “B”, CP). REDUÇÃO DA PENA FINAL. REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 983). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado como incurso nos arts. 129, §13, e 163, parágrafo único, incisos I e IV, ambos do CP, c/c a Lei nº 11.340/2006, às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão e 05 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto, além da exclusão da indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. Pretensão absolutória com fundamento na legítima defesa ou na insuficiência probatória. 3. Subsidiariamente, pedido de reforma da dosimetria e exclusão da condenação à reparação civil. III. Razões de decidir 4. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por laudos periciais, depoimento firme e coerente da vítima e testemunho policial, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. 5. Ausência de elementos que demonstrem a ocorrência de injusta agressão atual ou iminente a justificar a legítima defesa. 6. Correta valoração negativa de vetores judiciais na fixação da pena-base, diante das circunstâncias concretas do caso. 7. Reconhecimento, entretanto, da atenuante da confissão espontânea no crime de lesão corporal e da atenuante da reparação do dano no crime de dano qualificado. 8. Manutenção da condenação à reparação mínima por danos morais, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 983, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer as atenuantes referidas. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001146-20.2024.8.05.0248 da Comarca de SERRINHA/BA, sendo Apelante MARCEL DE OLIVEIRA DE LIMA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .